Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORÉM ANTES DA CITAÇÃO. NÃO FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DEFESA PELOS EXECUTADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS SUPORTADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Referente a honorários advocatícios, como regra, vige o princípio da causalidade, de modo que, aquele que der causa ao ajuizamento da ação, deve suportar os ônus sucumbenciais, mesmo na hipótese de perda de objeto, consoante o disposto no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, tal princípio pode ser mitigado a depender do caso concreto e do comportamento processual da parte.
2. No caso, o débito foi pago extrajudicialmente (julho de 2017) após o ajuizamento da ação executiva, porém antes da citação dos executados. Contudo, apesar disso, o exequente não requereu a desistência do pleito executivo, o que lhe competia em virtude do dever de cooperação e boa-fé para uma solução rápida e efetiva da controvérsia. De maneira oposta ao esperado, o exequente continuou a impulsionar o feito, indicando endereço dos executados para serem citados, o que efetivamente ocorreu em fevereiro de 2019. Desse modo, o feito tramitou indevidamente por cerca de mais de 18 (dezoito) meses por culpa e negligência processual do exequente, executados que foram citados, constituíram advogados, apresentaram defesa sem que houvesse necessidade, vez que a dívida já havia sido paga, o que justifica a fixação de verba honorária em favor dos executados, e não do exequente.
3. Recurso conhecido e improvido.